Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO EXISTENTE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO GUERREADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Não tendo sido analisado o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, deve ser anulado o Acordão guerreado, para que se proceda ao julgamento do recurso.
2. Embargos de Declaração providos.